Tribunal: TJES
Processo: 5005968-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recursos Hídricos; Saneamento
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005968-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO JUNTOS SOS ESPIRITO SANTO AMBIENTAL

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ASSOCIACAO JUNTOS SOS ESPIRITO SANTO AMBIENTAL contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Civil Pública ajuizada em face da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) e da CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A., por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, a qual se fundamenta exclusivamente em matérias jornalísticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial de Ação Civil Pública ambiental, instruída unicamente com matérias jornalísticas e menções a entrevistas, possui o suporte probatório mínimo para o desenvolvimento válido do processo, ou se a deficiência documental autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. Embora as razões recursais se assemelhem à argumentação inicial, é possível extrair uma clara insurgência contra o fundamento da sentença, que é a inadequação do conjunto probatório inaugural, permitindo a reanálise da matéria em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. MÉRITO: O direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) não exime a parte autora de cumprir os requisitos processuais mínimos para a propositura da demanda, como a apresentação dos documentos indispensáveis, conforme os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

3. Matérias jornalísticas e transcrições de entrevistas, por si sós, não possuem natureza de prova técnica e são insuficientes para amparar Ação Civil Pública de alta complexidade, que imputa grave dano ambiental, sendo indispensáveis relatórios técnicos, análises laboratoriais ou documentos oficiais que indiquem, com razoável certeza, o dano e o nexo de causalidade.

4. A opinião de um especialista, quando veiculada pela imprensa, não se converte em laudo técnico ou parecer fundamentado apto a instruir um processo judicial.

5. O princípio da precaução pressupõe uma base fática crível e um perigo de dano verossímil; não se destina a transformar meras alegações jornalísticas em controvérsia judicial formal, nem a criar o fato cujas consequências são incertas.

6. A inversão do ônus da prova, consolidada na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, é uma técnica de instrução e julgamento, aplicável em momento processual posterior, e não um requisito para a admissibilidade da petição inicial, não se prestando a sanar a inépcia da inicial ou a isentar o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor.

8. A extinção do processo sem resolução de mérito é a consequência da inércia da Apelante em instruir adequadamente a petição inicial, sendo vedada a análise de improcedência do pedido em sede recursal, o que configuraria provimento mais gravoso, em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A petição inicial da Ação Civil Pública ambiental deve estar amparada em suporte probatório mínimo que demonstre a verossimilhança das alegações, não sendo suficientes, para esse fim, matérias jornalísticas e entrevistas desacompanhadas de documentos técnicos, como laudos, pareceres ou relatórios oficiais.

2. O princípio da precaução e a inversão do ônus da prova em matéria ambiental são institutos de instrução e julgamento que não isentam a parte autora do dever de apresentar os fatos constitutivos de seu direito de forma minimamente demonstrada, sob pena de inépcia da inicial.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 319, 320 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça. STJ, Agravo em Recurso Especial nº 2699607, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em interposta por ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOS ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL (id 10981995) pugnando pela anulação da sentença (id 10981993) por meio da qual o Juízo a quo, na “Ação Civil Pública”, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (id 10981995), a Apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, especialmente, ao princípio da precaução, que rege o direito ambiental; (ii) que a extinção prematura do feito cerceou seu direito à produção de provas, sendo que as denúncias veiculadas na inicial foram feitas por autoridade com notório saber técnico na área ambiental (Secretário de Meio Ambiente do Município da Serra), o que constituiria prova suficiente para o prosseguimento da ação; e (iii) que, em se tratando de dano ambiental, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, cabendo às Apeladas o encargo de demonstrar que suas operações não são lesivas ao meio ambiente.

Contrarrazões pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (id 10982000) e pela CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A. (id 11248649), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de mérito (id 14724007), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005968-45.2021.8.08.0048

APELANTE: ASSOCIACAO JUNTOS SOS ESPIRITO SANTO AMBIENTAL

APELADOS: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) e CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça é definir se a petição inicial, instruída unicamente com matérias jornalísticas e menções a entrevistas, possui o suporte probatório mínimo necessário para o desenvolvimento válido de uma Ação Civil Pública de natureza ambiental, ou se a sua deficiência autoriza a extinção prematura do feito.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pela Apelada CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A. em sede de contrarrazões (id 11248649).

Sustenta a Apelada que a peça recursal não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, que se baseou na ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), limitando-se a Apelante a reiterar os argumentos genéricos já expostos na exordial.

A despeito da combatividade da tese, entendo que a preliminar deve ser superada.

Embora as razões do apelo guardem semelhança com a argumentação inicial, é possível extrair de seu conteúdo uma clara insurgência contra o fundamento central da sentença, qual seja, a inadequação do conjunto probatório inaugural.

Ao defender a suficiência das provas e a aplicabilidade do princípio da precaução como óbice à extinção, a Apelante, ainda que de forma indireta, contrapõe-se à conclusão do magistrado de piso, permitindo a este Tribunal a reanálise da matéria.

Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e por vislumbrar o preenchimento dos requisitos mínimos de admissibilidade, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

Como já consignado nas razões de decidir adotadas pelo Juízo
a quo
, o direito fundamental de acesso à justiça, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não exime a parte autora de cumprir os requisitos processuais mínimos para a propositura de uma demanda.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 319 e 320, estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os "documentos indispensáveis à sua propositura", entendidos como aqueles que constituem o fundamento da causa de pedir e sem os quais o pedido se torna uma abstração desprovida de verossimilhança.

No caso dos autos, a Ação Civil Pública foi ajuizada com base, exclusivamente, em matérias jornalísticas e na transcrição de supostas entrevistas do então Secretário de Meio Ambiente do Município da Serra.

Tais elementos, embora possam servir como indícios ou ponto de partida para uma investigação, não possuem a natureza de prova técnica e são insuficientes, por si sós, para amparar uma demanda de alta complexidade e relevância, que imputa grave dano ambiental às concessionárias de serviço público.

A alegação da Apelante de que as declarações partiram de uma autoridade com notório saber técnico não altera essa conclusão.

A opinião de um especialista, quando veiculada pela imprensa, não se converte automaticamente em um laudo técnico ou parecer fundamentado, apto a instruir um processo judicial.

Indispensáveis seriam, por exemplo, relatórios de agências ambientais, análises laboratoriais da qualidade da água, ou ao menos um conjunto de documentos oficiais que indicassem, com um grau razoável de certeza, a ocorrência do dano alegado e o seu nexo de causalidade com as atividades das Apeladas.

A tentativa da Apelante de contornar a fragilidade probatória por meio da invocação do princípio da precaução e do pedido de inversão do ônus da prova revela uma confusão sobre a aplicação de tais institutos.

O princípio da precaução é uma norma de gestão de riscos e de julgamento, a ser aplicada quando existe uma dúvida científica plausível sobre a potencialidade de dano de uma atividade.

Ele pressupõe, contudo, a existência de uma base fática crível, um perigo de dano verossímil.

Não se pode invocar a precaução para transformar meras alegações jornalísticas em uma controvérsia judicial formal; o princípio não serve para criar o fato, mas para orientar a decisão diante de um fato cujas consequências são incertas.

Da mesma forma, a inversão do ônus da prova, consolidada na Súmula 618 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ("A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"), é uma técnica de instrução e julgamento, e não um requisito para a admissibilidade da petição inicial.

Sua aplicação ocorre em momento processual posterior, quando o juiz, diante de uma petição inicial apta, reconhece a hipossuficiência técnica da parte autora ou a verossimilhança de suas alegações.

A inversão probatória não se presta a curar a inépcia da inicial nem isenta o autor de apresentar os fatos constitutivos de seu direito de forma plausível e minimamente demonstrada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a possibilidade inversão do ônus probatório não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor. Confira-se:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inversão do ônus da prova não implica a presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado
. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do agravante demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.”

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2699607 (e-Doc 50782990) | 2024/0272416-7, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. Publicado em 25/09/2025.)

Ademais, a completa ausência de lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do direito alegado é matéria que, em tese, conduziria não apenas à extinção processual, mas à própria improcedência do pedido.

Contudo, tal análise aprofundada, que resultaria em um provimento jurisdicional mais gravoso à Apelante – porquanto formador de coisa julgada material –, encontra óbice no princípio da vedação à r
eformatio in pejus
, uma vez que o recurso foi interposto exclusivamente pela parte autora.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto e em conformidade com o devido processo legal.

A extinção do feito não foi uma decisão "surpresa", mas a consequência lógica da inércia da Apelante em instruir adequadamente a petição inicial com elementos que conferissem o mínimo de seriedade e fundamento à sua pretensão, mesmo após a questão da insuficiência probatória ter sido apontada desde a análise do pedido liminar.

A manutenção da sentença não fecha as portas do Judiciário à tutela ambiental, mas reafirma que a Ação Civil Pública, como nobre instrumento de defesa de direitos difusos, exige responsabilidade e um mínimo de substrato técnico-probatório.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a petição inicial, desacompanhada de qualquer elemento técnico-probatório, não preenche os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 320 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de fixar honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação pretérita na rubrica.

É como voto.